Tribunal: TJMT
Processo: 1003572-32.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003572-32.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADEVAIR CEVADA DE MORAIS - CPF: 835.860.081-04 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE - CNPJ: 23.985.753/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA E, EM CONSONÂNCIA, COM O PARECER MINISTERIAL.
E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO EM FACE DE EMPRESA PRIVADA CONTRATADA PARA REALIZAR CONCURSO PÚBLICO – ATUAÇÃO POR ATO DELEGADO DO PODER PÚBLICO – COMPETÊNCIA DEFINIDA PELA NATUREZA DA AUTORIDADE QUE PRATICA O ATO ACOIMADO DE ABUSIVO E ILEGAL – CONFLITO PROCEDENTE.

1 – À luz da Resolução n. 001/99 do TJMT,
a competência jurisdicional para processar e julgar mandado de

segurança se define pela natureza da autoridade que pratica a conduta comissiva

ou omissiva da qual possa resultar lesão ou ameaça a direito
.

2 – No caso concreto, se o ato foi praticado por empresa privada no exercício de função delegada do Poder Público, o
mandamus
deve ser analisado e julgado pela Vara Especializada de Fazenda Pública, e não pela Vara Cível de Feitos Gerais.

R E L A T Ó R I O

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA Nº 1003572-32.2021.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
Juiz da 3.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
em face do
Juiz Titular da 1.ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
para processar e julgar o Mandado de Segurança nº 1013358-11.2020.8.11.0041 impetrado por
Adevair Cevada de Morais
em face do
IBASE – Instituto Brasileiro de Apoio ao Desenvolvimento Executivo
, empresa contratada pela Secretaria de Estado e Justiça para a realização do Certame nº 001/2018/SEJUDH.

Originariamente, o
mandamus
foi impetrado em face do
Secretário de Estado e Justiça e Direitos Humanos
, cujo feito foi distribuído para o Tribunal de Justiça em razão da competência. Ocorre que a Relatora excluiu o Secretário de Estado do polo passivo, fundamentando que a empresa responsável pela realização e conclusão do certame é o
IBASE,
o que deu causa à redistribuição da ação para a
1.ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
.

O Juiz Suscitante fundamentou que o concurso foi realizado pelo
IBASE – Instituto Brasileiro de Apoio ao Desenvolvimento Executivo
por ato de delegação da
Secretaria de Estado e Justiça e Direitos Humanos
, o que significa que a empresa privada está agindo em nome do Poder Público, o que atrai a competência da Vara Especializada de Fazenda Pública para processar e julgar o
mandamus
.

Por esse motivo, o Juiz da 3.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá suscitou o conflito negativo.

Não há informações do Juiz da Vara Suscitada, embora notificado para o ato, conforme ressoa da Certidão do ID 87358495.

A Procuradoria Geral da Justiça opinou pela procedência do pedido, confirmando-se a competência do Juízo Suscitado.

É o relatório.

Cuiabá, 08 de junho de 2021.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2021